Tribunal: TJSP
Processo: 1013794-14.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação indenizatória. Interrupção no fornecimento, em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Demora no restabelecimento do serviço. Falha caracterizada. Serviço essencial que não deve ser descontinuado. Responsabilidade da prestadora de serviços reconhecida. Dano 'in re

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação indenizatória. Interrupção no fornecimento, em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Demora no restabelecimento do serviço. Falha caracterizada. Serviço essencial que não deve ser descontinuado. Responsabilidade da prestadora de serviços reconhecida. Dano 'in re ipsa'. Indenização cabível. 'Quantum' indenizatório dos danos morais fixado em R$3.000,00, e não no valor pleiteado pela parte autora. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária incidente a partir da publicação deste V. Acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios calculados da citação. Ação julgada procedente, carreados à parte ré os ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, já incluídos os recursais. Recurso provido em parte.